Tribunal: CARF
Processo: 13851.721654/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721654/2016-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.520 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
NULIDADE. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 146 DO CTN.
É nula a decisão administrativa que mantém a autuação, porém com
fundamento em critério jurídico distinto do utilizado pela fiscalização

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância, para a qual devem retornar os
autos para que, em novo julgamento, sejam apreciadas as alegações de defesa, á luz das razões
consignadas no Despacho Decisório, pois não há clareza quanto á interpretação do mérito
referente a qual critério a ser adotado para a demarcação do trimestre calendário. Vencidos os
Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Sabrina Coutinho Barbosa, que negavam
provimento ao recurso voluntário e a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, que dava
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
Relatório
1.

Trata, o presente processo, de tratamento manual do pedido eletrônico de
ressarcimento – PER no 08011.58076.260515.1.1.17-5841 - de créditos referentes ao resíduo
tributário federal, existente em sua cadeia de produção, nos termos do Regime Especial de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721654/2016-77
Fl. 2540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.520 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721654/2016-77

Reintegração de Valores Tributários para as. Empresas Exportadoras - REINTEGRA, previsto na
Lei n' 12.546, de 14 de dezembro de 2011, relativamente ao 1' trimestre de 2015.

2.

A DRF/ARARAQUARA/SP, analisou o PER, e descreveu os parâmetros
utilizados e o resultado da análise, no Despacho Decisório DRF/AQA/SAORT no 0073/2016 (fls.
2.033 dos autos digitais), do qual reproduzimos os seguintes trechos, por bem elaborados e
elucidativos :

No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Instrução Normativa
RFB No 1.300, de 20/11/2012, que disciplina, entre outros, o ressarcimento e
a compensação de créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), assim dispõe em seu
artigo 35:
Art. 35-A. Os crédítos apurados no âmbíto do Reíntegra ínstítuído pela
Medída Provísóría n' 540, de 2 de agosto de 2011, convertída na Leí n' 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, bem como os crédítos apurados no âmbito do
Reíntegra reínstítuído pela Medída Provísóría n' 651, de 9 de julho de 2014,
convertída na Leí n' 13.043, de 13 de novembro de 2014, poderão ser
utílízados pela pessoa jurídíca somente para solícítar seu ressarcimento em
espécíe ou para efetuar compensação com débítos própríos, vencídos ou
víncendos, relatívos a tríbutos admínístrados pela RFB. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normatíva RFB n' 1529, de 18 de dezembro de 2014)

§ 1' O crédíto relatívo ao Reíntegra ínstítuído pela Medída Provísóría n' 540,
de 2011, poderá ser apurado somente a partír de 1' de dezembro de 2011,
sendo esse regíme aplícável às exportações realízadas até 31 de dezembro de
2013. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normatíva RFB n' 1529, de 18 de
dezembro de 2014)

§ 2' O crédíto relatívo ao Reíntegra reínstítuído pela Medída Provísóría n' 651,
de 2014, poderá ser apurado somente a partír de 1' de outubro de 2014.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normatíva RFB n' 1529, de 18 de dezembro de
2014)

Art. 35-B. O pedído de ressarcímento de crédíto relatívo ao Reíntegra será
efetuado pelo estabelecímento matríz da pessoa jurídíca, medíante a utílízação
do programa PER/DCOMP ou, na ímpossíbílídade de sua utílízação, medíante
o formulárío Pedído de Restítuíção ou Ressarcímento constante do Anexo I a
esta Instrução Normatíva, acompanhado de documentação comprobatóría do
díreíto credítórío. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normatíva RFB n' 1529, de
18 de dezembro de 2014)

§ 1' O pedído de ressarcímento de crédíto relatívo ao Reíntegra poderá ser
transmítído somente depoís do encerramento do trímestre-calendárío a que se
refere o crédíto e da averbação do embarque. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normatíva RFB n' 1529, de 18 de dezembro de 2014)

§ 2' Cada pedído de ressarcímento deverá referír-se a um úníco trimestre
calendário e ser efetuado pelo valor total do crédíto apurado no período.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normatíva RFB n' 1529, de 18 de dezembro de
2014)

§ 3' Para fíns de ídentífícação do trímestre-calendárío a que se refere o crédíto,
será levada em consíderação a data de saída constante da nota físcal de venda.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normatíva RFB n' 1529, de 18 de dezembro de
2014)

§ 4' Ao requerer o ressarcímento do valor apurado no âmbíto de aplicação do
Reíntegra, a pessoa jurídíca deverá declarar que a relação entre o custo total
dos ínsumos ímportados utílízados na índustríalízação do bem exportado e o
preço de exportação não é superíor ao límíte percentual estabelecído em
Fl. 2541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.520 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721654/2016-77

regulamento. (Redação dada pelo(a) Instrução Normatíva RFB n' 1557, de 31
de mar&ccedíl;o de 2015)

I - (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normatíva RFB n' 1557, de 31 de
mar&ccedíl;o de 2015)
II - (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normatíva RFB n' 1557, de 31 de
mar&ccedíl;o de 2015)

§ 5' Os códígos de enquadramento das operações de exportação passíveís de
gerarem díreíto ao Reíntegra são os constantes em Ato Declaratórío Executívo
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normatíva RFB n' 1529, de 18 de
dezembro de 2014)

§ 6' O Reíntegra não se aplíca a operações com base em notas físcaís cujo
Códígo Físcal de Operações e Prestações (CFOP) não caracteríze uma
operação de exportação díreta ou de venda à comercíal exportadora.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normatíva RFB n' 1529, de 18 de dezembro de
2014)

§ 7' É vedado o ressarcímento do crédíto relatívo a operações de exportação
cujo valor possa ser alterado total ou parcíalmente por decisão defínítíva em
processo admínístratívo ou judícíal. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normatíva
RFB n' 1529, de 18 de dezembro de 2014)

§ 8' Ao requerer o ressarcímento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da leí, de que o crédíto pleiteado não
se encontra na sítuação mencíonada no § 7'. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normatíva RFB n' 1529, de 18 de dezembro de 2014)

§ 9' O pedído de ressarcímento poderá ser solícítado no prazo de 5 (cínco)
anos, contado do encerramento do trímestre-calendárío ou da data de
averbação de embarque, o que ocorrer por últímo. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normatíva RFB n' 1529, de 18 de dezembro de 2014)

§ 10. A declaração de compensação deverá ser precedída de pedído de
ressarcímento. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normatíva RFB n' 1529, de 18
de dezembro de 2014)(ín verbís)

As análises dos direitos creditórios restringiram-se ao período correspondente
ao 1' trimestre de 2015.
No exame do respectivo pedido de ressarcimento verificou-se:  O pedido atende aos requisit
8.415/2015;  O interessado é o produtor e titular das DE's;
 As vendas estão enquadradas nos códigos
 A Operação Fiscal c
07/2013;  As NF’s foram emitidas no período de Jan/2015 a Mar/2015;
 A
s NCM’s das mercadorias exportadas estão contempladas no anexo único
do Decreto n' 8.415/2015.
As Notas fiscais (identificadas pela chave de acesso) relacionadas abaixo, não
poderiam instruir o presente Pedido de Restituição, pois não pertencem ao 1'
trimestre de 2015, conforme se verifica pelas datas de saída da mercadoria (§
3', art. 35-B da Instrução Normativa RFB N' 1.300, de 20/11/2012).

Portanto, serão retiradas do presente PER, e seu crédito indeferido no valor
de R$ 93.566,44
(....)
Quanto ao cálculo do crédito, verificou-se que o pedido se encontra instruído
com a lista das NF’s de exportação e respectivos valores, estes no montante
de R$ 80.494.497,24, correspondente à base de cálculo declarada do
benefício.
Fl. 2542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.520 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721654/2016-77

Com a aplicação dos percentuais definidos no caput e §7' do art. 2' do
Decreto 8.415/2015 para o cálculo do benefício, obtém-se os seguintes.
valores  Aplicação do percentual de 3% para as Notas Fiscais emitidas no período
de Jan e Fev/2015;  Aplicação do percentual de 1% para
as Notas Fiscais emitidas no período
de Mar e Nov/2015;

 Base de cálculo do benefício: R$ 80.494.497,24

- Valor do ressarcimento: R$ 1.889.929,23

Observamos que as notas fiscais relacionadas abaixo utilizaram o valor
indevido do percentual permitido, utilizaram 3%, quando deveriam utilizar
1%.
(...)
Devemos atentar que o parâmetro para verificar o percentual devido é a data
de saída da nota fiscal (§ 9', Art. 2' do Decreto n' 8.415, de 27 de fevereiro de
2015).

Feitos os ajustes percentuais, obtemos uma glosa de R$ 125.967,29.
(...)
De acordo. Reconheço o direito creditório conforme valores constantes da
tabela seguinte:
Em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n'
0004750-37.2016.403.6120, os créditos reconhecidos devem ter a incidência da
SELIC a partir do 360' de duração da análise dos pedidos de ressarcimento, e não
poderão ser compensados de ofício com créditos com exigibilidade suspensa, ainda
que o parcelamento não tenha garantia.

3.

Foi efetivado o ressarcimento em espécie, com a devida correção definida por ordem
judicial, como segue :

Fl. 2543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.520 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721654/2016-77

4.

A ora recorrente, irresignada com tal resultado, apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi analisada pela DRJ/SPO, que assim resumiu as razões de defesa, no
relatório constante do Acórdão no 16-85.187, exarado por sua 1a Turma de Julgamento :

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da
homologação parcial das compensações solicitadas no presente processo no
montante de R$ 1.670.395,50 (total pleiteado de R$ 1.899.929,23 com glosas
de R$ 219.533,73), todo fundado no suposto crédito do REINTEGRA
referente
ao
1o
trimestre
do
ano-calendário
de 2015
(fl.2.034).
Enquadramento legal citado: Ato Declaratório Executivo RFB no 7, de 30 de
dezembro de 2013; Decreto no 8.415, de 27 de fevereiro de 2015; Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011; Lei no 13.043, de 13 de novembro de
2014; Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012.

O indeferimento parcial foi motivado pelo fato de as Notas fiscais
(identificadas pela chave de acesso), não poderem instruir o presente Pedido
de Restituição, pois não pertenciam ao 1o trimestre de 2015, conforme se
verificou pelas datas de saída da mercadoria (§ 3o, art. 35-B da Instrução
Normativa RFB No 1.300, de 20/11/2012).

A contribuinte cientificada em 20/12/2016 (fl.2.056) apresentou manifestação
de inconformidade de fls.2.058 e ss em 19/01/2017 (fl.2.057) contestando a
decisão administrativa com os seguintes argumentos:
 Quando
a nota fiscal é emitida não necessariamente a mercadoria
será carregada ou transportada no mesmo dia, podendo levar até mais
de 3 (três) dias para a saída definitiva. Tal fato ocorre em razão da
logística da própria indústria, a fim de reduzir custos de transporte,
entre outros fatores;  Não é possível prever com antecedência a data de saída e, po

disso, a Manifestante optou por não informar na nota fiscal, valendo-
se do carimbo de saída no DANFE que acompanha a mercadoria e
também do ticket de pesagem da balança para comprovar a efetiva
saída da mercadoria;  Nos casos em que os créditos foram glosados, as nota
s fiscais foram
emitidas no final de junho de 2015 – 1o trimestre de 2015 - e as
mercadorias foram carregadas e transportadas no início de julho de
2015, ou seja, no 2o trimestre de 2015;  Na versão do programa utilizado pela empr

informar apenas a data da emissão das notas fiscais e não a efetiva
data de saída;  Diante disso, haja vista que a Manifestante realizou o
creditamento
dentro dos limites legais, bem como solicitou via pedido de restituição
eletrônico nos limites do referido programa, merece ser deferido
integralmente o crédito pleiteado;
Fl. 2544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.520 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721654/2016-77
 O julgador deve buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que
se
valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados;  A Manifestante requer a produção de todas as provas em direito

admitidas, sejam estas mediante a juntada de novos documentos no
decorrer do presente processo administrativo, quanto a trazer novos
argumentos e informações aos autos.

5.

O citado Acórdão DRJ/SPO restou assim ementado :

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2015
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos
tributários federais residuais existentes em cadeias de produção de
bens manufaturados, desde que ainda não tenham sido compensados
ou restituídos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

6.

Ainda inconformada, a manifestante apresentou Recurso Voluntário a este CARF,
onde alega, em síntese :

Dessa forma, com base nas disposições contidas na Lei no 12.546/11, Decreto
no 8.415/2015 e Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, apresentou pedido
de ressarcimento no 08011-58076.260515.1.1.17-5841, para ressarcir-se do
resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados,
referente ao 1o trimestre de 2015, no montante de R$ 1.889.929,23 (um
milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e
vinte e três centavos).
Foi recebida então, em 09/12/2016, a Intimação DRFAQA/Saort/No
0190/2016 para justificar a falta de inclusão da Data de Saída nas Notas
Fiscais objeto do PER, a qual foi prontamente atendida pela empresa, que
apresentou os documentos comprovando as efetivas saídas das mercadorias
(novamente apresentados na Manifestação de Inconformidade).
(...)
Da sua análise, tem-se que o Ente Fiscal não deferiu integralmente o pedido
de ressarcimento, por entender que algumas notas não pertenciam ao 1o
trimestre de 2015, o que culminou na glosa de R$ 93.566,44, e que em
algumas notas fiscais o Contribuinte utilizou percentual não permitido pela
legislação e, portanto, glosou o valor de R$ 125.967,29.
Assim, em 19/01/2017, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade a qual foi julgada improcedente pela 17a Turma de
Julgamento em São Paulo/SP.
(...)
III. PRELIMINARMENTE
IMPOSSIBILIDADE
DE
INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA
PARA
NEGATIVA DO DIREITO CREDITÓRIO
Conforme mencionado acima, o direito creditório do contribuinte já havia
sido analisado em despacho decisório proferido em 20/12/2016.
Naquela oportunidade a fiscalização entendeu que o direito creditório deveria
ser parcialmente reconhecido, pois parte das notas fiscais apresentadas não
poderiam instruir o Pedido de Ressarcimento, já que não pertencem ao
trimestre em questão e ainda, que algumas notas relacionadas utilizaram o
percentual indevido de 3% quando deveriam utilizar 1%.
Frisa-se que o despacho decisório não faz qualquer outra ressalva quanto a
possibilidade de creditamento.
Fl. 2545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.520 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721654/2016-77

(...)
Após apresentada Manifestação de Inconformidade com os argumentos de
fato de direito tendentes a confrontar os pontos específicos levantados pelo
despacho decisório, a decisão recorrida apresenta novo ponto, até então, não
discutido, qual seja à existência de crédito.
Tal conduta afronta diretamente o devido processo legal administrativo, uma
vez que cria vertentes no processo, não previstas em lei, que, acaso aceitas,
podem representar a sua perpetuidade.
(...)
Assim, a ora Recorrente apresentou argumentos suficientes à confrontar
unicamente os motivos da glosa apostos ao despacho decisório, de acordo
com a delimitação da lide conduzida pela autoridade fiscal.
Nesta esteira, a decisão recorrida, ao apresentar novos requisitos para o
reconhecimento do crédito - como a comprovação da sua legitimidade –
apresenta inovação na discussão administrativa, exigindo provas do
contribuinte em relação à questões alheias aos motivo da glosa apontados no
despacho decisório.
(...)
IV. DO DIREITO
IV.1. Do Regime de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras – REINTEGRA
(...)
Ademais, para fins de apuração do Reintegra considera-se exportação a venda
direta ao exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação.
Desta forma, sendo a Recorrente exportadora de bens manufaturados no país,
preenche os requisitos necessários para apuração de valores para fins de
ressarcimento integral do resíduo tributário existente na sua cadeia de
produção, nos termos da legislação do Reintegra.
(...)
IV.2. Das inconsistências apuradas no Despacho Decisório
a) Notas Fiscais que não pertencem ao 1o Trimestre de 2015
(...)
Diz-se isso, pois, todas as notas fiscais indicadas cujo crédito foi glosado
foram emitidas dentro do trimestre-calendário indicado no PER, conforme
comprovou-se com as NF-e juntadas por amostragem à Manifestação de
Inconformidade.
Como se vislumbra das referidas NF-e, todas foram emitidas no 1o trimestre
de 2015, porém, sem a identificação da data de saída.
Explica-se: Quando a nota fiscal é emitida não necessariamente a mercadoria
será carregada ou transportada no mesmo dia, podendo levar até mais de 3
(três) dias para a saída definitiva. Tal fato ocorre em razão da logística da
própria indústria, a fim de reduzir custos de transporte, entre outros fatores.
(...)
Ou seja, não é possível prever com antecedência a data de saída e, por conta
disso, a Recorrente optou por não informar na nota fiscal, valendo-se do
carimbo de saída no DANFE que acompanha a mercadoria e também do
ticket de pesagem da balança para comprovar a efetiva saída da mercadoria.
Nos casos em que os créditos foram glosados, as notas fiscais foram emitidas
no final de março de 2015 – 1o trimestre de 2015 - e as mercadorias foram
carregadas e transportadas no início de abril de 2015, ou seja, no 2o trimestre
de 2015.
(...)
b) Alíquota aplicável para apuração do cr4édito do REINTEGRA
(...)
Isso porque, as notas fiscais em questão foram emitidas em janeiro e
fevereiro de 2015, porém, sua saída ocorreu apenas no início de março do
Fl. 2546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.520 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721654/2016-77

mesmo ano. Diante disso, o Fisco considerou a data da saída para aplicação
do percentual creditório.
Igualmente como ocorreu no tópico anterior, o fato que culminou na glosa do
crédito em questão é justamente a data da emissão da nota fiscal e a efetiva
saída das mercadorias.
(...)
V – CONEXÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE JULGAMENTO
UNIFICADO
Não obstante a comprovação de que todas as notas fiscais objeto do presente
pedido de ressarcimento foram emitidas no 1o trimestre de 2015, fazendo jus
ao crédito pleiteado, caso o entendimento seja contrário, requer-se,
subsidiariamente que as notas fiscais sejam reconhecidas no processo
13851.721655/2016-11, uma vez que lá se discute o direito creditório de
REINTEGRA das notas pertencentes ao 2 o trimestre de 2015.
Sendo assim, com base no princípio da verdade material, obrigatório se faz o
julgamento conjunto pelo CARF do presente Recurso, com o Recurso
protocolado nos autos do Processo Administrativo no 13851.721655/2016-11,
também pendente de julgamento.
(...)
VI – DA VERDADE MATERIAL
Baseado no todo anteriormente exposto, verificou-se da análise efetuada pelo
Fisco Federal a ocorrência de equívocos quanto à glosa dos créditos advindos
do REINTEGRA, devendo a r. decisão ser reformada.
(...)
VII – DAS PROVAS
A Recorrente reitera a sua intenção em provar todo o alegado por meio das
provas documentais já acostadas ao presente processo, e ainda outras que se
façam necessárias para a comprovação do direito aqui defendido.
(...)
VI. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias a receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente, no sentido de reconhecer a
legitimidade dos créditos de REINTEGRA postulados em sua integralidade,
em relação ao 1o trimestre de 2015, a serem ressarcidos à contribuinte
devidamente atualizados pela Taxa Selic.
Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a legitimidade dos créditos no 1o
trimestre de 2015, requer a sua conexão com o processo 13851.721655/2016-
11, com o intuito do reconhecimento do direito creditório naquele processo
relativamente às notas fiscais que estariam supostamente vinculadas ao 2o
trimestre de 2015

7.

Ás fls. 2486 consta documento contendo solicitação da recorrente:

Fl. 2547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.520 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721654/2016-77

8.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
9.

O Recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR

- INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO ENTRE O DESPACHO DECISÓRIO E O
ACÓRDÃO DRJ/SPO

10.

Defende a recorrente que houve inovação do critério jurídico entre o
Despacho Decisório emitido pelo DRF/ARARAQUARA e o Acórdão exarado pela
DRJ/SPO.

11.

Assim se pronuncia a recorrente :

Conforme mencionado acima, o direito creditório do contribuinte já havia
sido analisado em despacho decisório proferido em 20/12/2016.
Naquela oportunidade a fiscalização entendeu que o direito creditório deveria
ser parcialmente reconhecido, pois parte das notas fiscais apresentadas não
poderiam instruir o Pedido de Ressarcimento, já que não pertencem ao
trimestre em questão e ainda, que algumas notas relacionadas utilizaram o
percentual indevido de 3% quando deveriam utilizar 1%.
Frisa-se que o despacho decisório não faz qualquer outra ressalva quanto a
possibilidade de creditamento.
(...)
Após apresentada Manifestação de Inconformidade com os argumentos de
fato de direito tendentes a confrontar os pontos específicos levantados pelo
despacho decisório, a decisão recorrida apresenta novo ponto, até então, não
discutido, qual seja à existência de crédito.
Tal conduta afronta diretamente o devido processo legal administrativo, uma
vez que cria vertentes no processo, não previstas em lei, que, acaso aceitas,
podem representar a sua perpetuidade.
(...)
Assim, a ora Recorrente apresentou argumentos suficientes à confrontar
unicamente os motivos da glosa apostos ao despacho decisório, de acordo
com a delimitação da lide conduzida pela autoridade fiscal.
Nesta esteira, a decisão recorrida, ao apresentar novos requisitos para o
reconhecimento do crédito - como a comprovação da sua legitimidade –
apresenta inovação na discussão administrativa, exigindo provas do
contribuinte em relação à questões alheias aos motivo da glosa apontados no
despacho decisório.

12.

A única forma de analisar tal argumento é confrontar as decisões.
Fl. 2548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.520 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721654/2016-77

13.

O Despacho Decisório teve como fundamento a utilização de Notas Fiscais
não pertencentes ao trimestre postulado, de acordo com as datas de tais documentos, e,
ainda, na utilização, em algumas Notas Fiscais, de percentual incorreto de alíquota para
cálculo do valor a ser ressarcido, senão vejamos trechos do Despacho Decisório :

As análises dos direitos creditórios restringiram-se ao período correspondente
ao 1' trimestre de 2015.
(...)
As Notas fiscais (identificadas pela chave de acesso) relacionadas abaixo, não
poderiam instruir o presente Pedido de Restituição, pois não pertencem ao 1'
trimestre de 2015, conforme se verifica pelas datas de saída da mercadoria (§
3', art. 35-B da Instrução Normativa RFB N' 1.300, de 20/11/2012).
Portanto, serão retiradas do presente PER, e seu crédito indeferido no valor
de R$ 93.566,44
(...)
Observamos que as notas fiscais relacionadas abaixo utilizaram o valor
indevido do percentual permitido, utilizaram 3%, quando deveriam utilizar
1%.
(...)
Devemos atentar que o parâmetro para verificar o percentual devido é a data
de saída da nota fiscal (§ 9', Art. 2' do Decreto n' 8.415, de 27 de fevereiro de
2015).

Feitos os ajustes percentuais, obtemos uma glosa de R$ 125.967,29.

14.

Vê-se, portanto, que a soma das glosas perfaz um montante de R$ 219.533,73

15.

O Acórdão DRJ/SPO teve como fundamento a falta de comprovação do direito
creditório pleiteado, citamos trechos do Acórdão :

A interessada afirma que a autoridade fiscal ateve-se apenas a aspectos
formais para proferir sua decisão. No Despacho Decisório está discriminada a
descrição dos fatos, os quais serviram de motivação para o indeferimento do
pedido da pleiteante bem como toda a fundamentação legal pertinente.
Portanto, todos os requisitos legais e materiais estão contidos na decisão
proferida não merecendo prosperar o citado argumento apresentado nos
autos.
No presente caso, a requerente possui a obrigação de comprovar todos os
requisitos para ter direito aos créditos do REINTEGRA e não apenas a prova
de as vendas terem sido feitas dentro do trimestre. Portanto, a apresentação
das notas fiscais de venda é insuficiente para a comprovação de direito
creditório.
(...)
Ante o exposto, conclui-se que a interessada deve prestar todas as
informações corretas no PER/DCOMP e, em caso de inconsistências, retificar
os dados no PER/DCOMP.
Em relação às notas fiscais emitidas (fls.2.090 e seguintes), deve haver a
prova da data de saída das mercadorias nos referidos documentos (§3o do
artigo 35- A da IN 1.300/2012).
(...)
Portanto a circunstância apontada pela interessada de que a mercadoria foi
carregada ou transportada posteriormente, deve ser comprovada por meio de
documentação comprobatória entre elas a escrita fiscal discriminando as
notas fiscais com a data de saída das mercadorias sendo insuficientes apenas
a apresentação do carimbo de saída no DANFE que acompanha a mercadoria
Fl. 2549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.520 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721654/2016-77

ou do ticket de pesagem da balança para comprovar a efetiva saída da
mercadoria. Há necessidade, além da escrita fiscal, a apresentação de planilha
demonstrativa informando as notas fiscais, data de saída, natureza das
mercadorias em confronto com os registros contábeis.
No caso citado pela requerente, em que as notas fiscais foram emitidas no
final de junho de 2015 – 1o trimestre de 2015 e as mercadorias carregadas e
transportadas no início de julho de 2015 (2o trimestre), referida situação deve
ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea nos moldes citados
anteriormente, sem a qual não há de ser aceito por falta de comprovação
legal.
(...)
Diante do exposto, não há nos autos provas suficientes que suportem a
existência do direito creditório pleiteado. Incumbe à parte o ônus da prova
dos fatos que lhe aproveitam.

16.

As Notas Fiscais apresentadas realmente não possuíam data de saída, vejamos como
exemplo a Nota Fiscal de fls. 2.422 :

17.

Apesar do bem redigido Acórdão DRJ/SPO, , e ter também a DRJ/SPO discorrido
com propriedade sobre tal irregularidade, na realidade, o fundamento jurídico do Despacho
Decisório foi de não pertencerem as Notas Fiscais ao 1o trimestre de 2015 (glosa de R$ 125.967,29)
objeto do pedido de ressarcimento ,e também, por ter utilizado percentual de alíquota incorreto para
Fl. 2550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.520 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721654/2016-77

cálculo do valor de ressarcimento (glosa de R$ 93.566,73), enquanto o fundamento jurídico do
Acórdão DRJ/SPO foi o de falta de comprovação do direito creditório.
18.

O artigo 146 do CTN assim estabelece :

“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução.

19.

Por todo o exposto, entendo te ocorrido inovação no critério jurídico pelo
Acórdão DR/SPO, que, portanto, está viciada de nulidade, pois não há clareza na decisão,
dificultando o direito de defesa da recorrente.

Conclusão

20.

Assim, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular a
decisão de primeira instância, para a qual devem retornar os autos, para que, em novo
julgamento, sejam apreciadas as alegações de defesa, à luz das razões consignadas no Despacho
Decisório, pois não há clareza quanto á interpretação do mérito referente a qual critério a ser
adotado para a demarcação do trimestre calendário.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 2551
DF CARF MF
Documento nato-digital